Tribunal: TCU
Processo: 028.702/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 191/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa ASG Administração de Serviços Gerais Eireli a respeito de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 7/2022 de responsabilidade da Prefeitura Universitária da UFPB - MEC, tendo por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higiene de bens móveis e imóveis da Universidade Federal da Paraíba - Campus I (João Pessoa e Santa Rita), compreendendo mão de obra em regime de dedicação exclusiva, bem como equipamentos/ferramentas adequados (as) à execução dos trabalhos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e em todos os seus anexos. Considerando que a representante alega a existência de possível conluio entre licitantes, caracterizado pelo fato de que a empresa Zelo Locação de Mão de Obra Eireli teria apresentado contrarrazões recursais que deveriam ter sido apresentadas pela vencedora Servebem Conservação e Limpeza de Prédios Eireli, Considerando que, após realização de diligência por parte da unidade instrutiva, constatou-se a inexistência de vínculos entre as empresas e que apenas possuíam assessoria jurídica terceirizada em comum, sendo essa possivelmente responsável por confusão relativa a inserção do nome de empresa diversa na apresentação de contrarrazões recursais, Considerando que da análise empreendida entendeu a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações - AudContratações, à peça 25 dos autos, que a representação deve ser conhecida, e, no mérito, considerada improcedente, indeferindo-se a cautelar pleiteada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) indeferir a cautelar pleiteada pela representante, face a inexistência dos requisitos necessários à sua adoção; c) considerar, no mérito, a representação improcedente; d) dar ciência deste acórdão à Prefeitura Universitária da UFPB - MEC e ao representante. 1. Processo TC- Processo 028.702/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Universitária da Ufpb - Mec. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Cleciane de Mendonça Vasconcelos (OAB-RN 13927), representando Asg Administracao de Servicos Gerais Eireli.